Tribunal: TJDFT
Processo: 0009002-56.2013.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DUAS VEZES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição quando as provas dos autos são robustas no sentido de que a elementar do tipo do crime de receptação foi devidamente preenchida.
2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita dos veículos, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Recurso conhecido e desprovido.